Tribunal: TJPA
Processo: 0805734-40.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10198 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805734-40.2022.8.14.0040

APELANTE: WEDSON CORDEIRO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. SENTENÇA QUE RECONHECE COISA JULGADA. PEDIDOS DISTINTOS EM AÇÃO ANTERIOR. INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Wedson Cordeiro dos Santos contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da Ação de Conversão de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária em Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária, extinguiu o processo sem julgamento do mérito por reconhecer a existência de coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC, ao considerar que a ação repetia pedidos de demanda anterior (Ação nº 0004977-21.2018.8.14.0040).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a presente ação está acobertada pela coisa julgada; e (ii) verificar se houve identidade de causa de pedir e pedido em relação à ação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada material ocorre quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre duas ações já decididas por decisão transitada em julgado.

4.

No caso em análise, as ações possuem pedidos distintos: a ação anterior tratava de conversão de Auxílio-Doença Previdenciário em Auxílio-Doença Acidentário, enquanto a presente demanda pleiteia a conversão de Auxílio-Acidente em Aposentadoria por Invalidez, o que afasta a alegação de coisa julgada.

5.

A jurisprudência dominante aponta que, em casos envolvendo pedidos previdenciários distintos, não há que se falar em coisa julgada, dada a inexistência de identidade de pedidos e causas de pedir (TJ-SC, AC nº 03013665720178240035; TJ-CE, AC nº 00232376620188060171).

6.

A nulidade da sentença é necessária, pois impede a discussão de mérito, prejudicando o direito do apelante de ver sua situação analisada à luz de fatos novos e agravamento de sua condição de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A coisa julgada material não se configura quando as ações ajuizadas possuem pedidos e causas de pedir distintos, ainda que envolvam as mesmas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, AC nº 03013665720178240035, Rel. Odson Cardoso Filho, j. 21.11.2019; TJ-CE, AC nº 00232376620188060171, Rel. Joriza Magalhães Pinheiro, j. 28.11.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 16 de outubro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Wedson Cordeiro dos Santos
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Conversão de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária em Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
reconheceu a existência de coisa julgada na presente ação e extinguiu o processo sem julgamento do mérito
, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, entendendo que a presente ação repete os pedidos constantes na
Ação nº 0
004977-21.2018.8.14.0040 ajuizada anteriormente pelo apelante
.

Nas razões recursais (Num. 17413253 - Pág. 1/12), o patrono do apelante sustentou, em síntese, a inocorrência de coisa julgada no caso dos autos.

Aduziu, ainda, que a
Ação nº 0
004977-21.2018.8.14.0040 reporta ao ano de 2018 e, durante toda a morosidade processual dos processos que tramitam na Justiça Comum, ocorreram mudanças no estado de saúde do recorrente, com intervenção cirúrgica e agravamento das suas patologias, motivo pelo qual, não pode o apelante ser impedido de requerer na Justiça a sua aposentadoria por invalidez.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a anulação da sentença monocrática e o retorno dos autos ao Juízo de origem, objetivando o prosseguimento da ação ajuizada pelo apelante.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, apesar de ter sido devidamente intimado, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas
(Num. 17413259 - Pág. 1
).

Após a regular distribuição do recurso, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 17516226 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O eminente Procurador de Justiça, Dr.
Isaías Medeiros de Oliveira, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 18538741 - Pág. 1/5
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Conversão de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária em Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária ajuizada por Wedson Cordeiro dos Santos em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
,
reconheceu a existência de coisa julgada na presente ação e extinguiu o processo sem julgamento do mérito
, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, entendendo que a presente ação repete os pedidos constantes na
Ação nº 0
004977-21.2018.8.14.0040 ajuizada anteriormente pelo ora apelante
.

I
nicialmente, ressalto que o instituto da coisa julgada material representa pressuposto processual negativo de validade da ação, que se verifica quando se reproduz ação anteriormente ajuizada que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso.

Sobre o assunto, os juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o seguinte:

"A segurança jurídica, trazida pela coisa julgada material, é manifestação do estado democrático de direito (CF 1.º caput). Entre o justo absoluto, utópico, e o justo possível, realizável, o sistema constitucional brasileiro, a exemplo do que ocorre na maioria dos sistemas democráticos ocidentais, optou pelo segundo (justo possível), que é consubstanciado na segurança jurídica da coisa julgada material. Descumprir-se a coisa julgada é negar o próprio estado democrático de direito, fundamento da república brasileira. A lei não pode modificar a coisa julgada material (CF 5.º XXXVI); a CF não pode ser modificada para alterar-se a coisa julgada material (CF 1.º caput, 60 § 4.º); o juiz não pode alterar a coisa julgada (CPC 467 e 471). Somente a lide (pretensão, pedido, mérito) é acobertada pela coisa julgada material, que a torna imutável e indiscutível, tanto no processo em que foi proferida a sentença, quanto em processo futuro."
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", RT, 7ª ed., p. 787)
]

Por conseguinte, a coisa julgada, como garantia da segurança e da estabilidade das relações jurídicas, acarreta a imutabilidade da sentença judicial transitada em julgado, existindo impedimento para a rediscussão de matéria já apreciada pelo Judiciário.

No caso em análise, compulsando o sistema PJe, constatei que o apelante,
na mencionada Ação nº 0
004977-21.2018.8.14.0040, pleiteou a conversão do benefício do Auxílio-Doença previdenciário que recebia pelo benefício do Auxílio-Doença acidentário.

Em contrapartida, na presente ação, o apelante pugnou pela conversão do benefício do Auxílio-Acidente no benefício da
Aposentadoria por Invalidez.

Outrossim, parece-me claro que as referidas ações possuem pedidos distintos, motivo pelo qual, no caso dos autos, entendo que o pleito do apelante não restou acobertado pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AGRICULTOR. PERDA DA VISÃO DO OLHO ESQUERDO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO DEFENSIVO.
COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
AÇÕES VISANDO BENEFÍCIOS DISTINTOS.
Para ocorrência da coisa julgada deve existir identidade de causas, ou seja, o ajuizamento de nova ação com o mesmo pedido e causa de pedir de ação pretérita já apreciada pelo Poder Judiciário (art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC). Se a ação outrora aforada pleiteava a concessão de benefício diverso (auxílio-doença - incapacidade temporária para o labor) do que se discute na lide em apreço (auxílio-acidente - redução parcial e definitiva da capacidade para o labor habitual), a causa de pedir e pedidos são diversos, não se verificando a existência da prejudicial.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. A ausência de comprovação das situações previstas no art. 80 do Código de Processo Civil implica o não acolhimento do pedido de penalização por litigância de má-fé. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 03013665720178240035 Ituporanga 0301366-57.2017.8.24.0035, Relator: Odson Cardoso Filho, Data de Julgamento: 21/11/2019, Quarta Câmara de Direito Público)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR
ACIDENTE DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Cinge-se a controvérsia em aferir a higidez da sentença que julgou extinto o presente processo, sem resolução do mérito, em razão de coisa julgada, nos termos do Art. 485, inciso V, do CPC/15. 2. Como se sabe, a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, verificando-se a ocorrência desta quando há repetição de ação já decidida por decisão transitada em julgada, devendo ser observado, para tanto, se entre as ações propostas há a identidade entre as partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 3. Nessa perspectiva, em análise dos elementos da presente ação e da demanda proposta anteriormente na Justiça Federal, é possível observar que, embora detenham as mesmas partes, não há que se falar em identidade entre a causa de pedir e pedidos, uma vez que nesta se busca a concessão de auxílio-doença por acidente de trabalho (91) e, subsidiariamente, auxílio-acidente por acidente de trabalho (94), ao passo que, na ação anterior, se pleiteava o estabelecimento de auxílio-doença previdenciário (31). Logo, inexistindo identidade entre as ações, não há que se falar em coisa julgada. 4. Em assim sendo, acolhe-se o parecer ministerial, para reconhecer a nulidade da sentença proferida pelo Juízo a quo. 5. Por fim, observa-se que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, conforme disposto no § 3º do Art. 1.013, do CPC/15. 6. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem.
(TJ-CE - AC: 00232376620188060171 Tauá, Relator: JORIZA MAGALHAES PINHEIRO, Data de Julgamento: 28/11/2022, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 28/11/2022)

Coisa julgada – Inocorrência – Ações anteriormente ajuizadas pela segurada perante a Justiça Federal, de natureza previdenciária – Pedidos distintos – Inexistência de identidade entre as demandas. Processual Civil – Extinção afastada
– Julgamento da demanda com base no art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC/2015. Acidente do Trabalho – Auxílio-acidente – Descabimento – Alegações da autora que não justificam o ajuizamento de diversas demandas, nas searas previdenciária e acidentária, versando sobre as mesmas lesões/sequelas incapacitantes – Pedido improcedente. Processual Civil – Litigância de má-fé – Configuração – Caracterizada, no caso, conduta temerária, a ensejar imposição de multa à autora, bem como adoção de medidas administrativas cabíveis junto à OAB. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. (TJ-SP - AC: 10473590820168260053 São Paulo, Relator: Afonso Faro Jr., Data de Julgamento: 31/01/2019, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/02/2019)

Ementa: PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE AÇÕES. 1. Tratando-se de ação na qual o autor fundamenta o pedido de concessão de benefício previdenciário na existência de nexo de causalidade entre a sua atividade laboral e a enfermidade que alega padecer em virtude de acidente laboral, compete à Justiça Comum processar e julgar a demanda. 2
. Conforme dispõe o art. 502 do Código de Processo Civil denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. 3. No caso concreto, constata-se a ausência de identidade de pedido e de causa de pedir a atrair hipótese de coisa julgada material. Ademais, trata-se de relação jurídica de trato sucessivo em que pode haver agravamento clínico do segurado. Precedentes. 4. Negou-se provimento ao apelo.
(TJ-DF 0727746-13.2022.8.07.0015 1816402, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 15/02/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/03/2024)”

Destarte, não restando configurada a coisa julgada no caso dos autos, a anulação da sentença monocrática é medida que se impõe, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, objetivando o regular prosseguimento do feito.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém,
07
de
outubro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/10/2024